Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732369-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA, CLAUDIO MARCELO GONTIJO, RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos no 0000373-48.2017.8.07.0007) proposto por CLAUDIO MARCELO GONTIJO, ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA e RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão e determinou a intimação do credor para indicar bens passíveis de penhora (ID no 198322103): “Indefiro o pedido de suspensão do credor ante a falta de amparo legal. Ademais, não há determinação de suspensão do juízo da recuperação judicial. Portanto, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do ar.t 921.” Os embargos de declaração opostos restaram acolhidos para sanar omissão. A decisão indeferiu o pedido de extinção do feito e determinou a intimação do credor para indicar bens passíveis de penhora (ID no 203798199): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo devedor em face da decisão constante do ID no 198322103, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter o juízo se pronunciado acerca do pedido de extinção do feito. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão. Passo à analise do pedido. Indefiro o pedido de extinção do feito, visto que o crédito referente a esses autos não está sujeito à recuperação judicial. Dessa forma, acolho os embargos de declaração. Porém, indefiro o pedido de extinção dos feito. Portanto, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921.” Nessa sede, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso e, no mérito, a suspensão do feito até que haja o pagamento do crédito nos termos do plano recuperacional, bem como seja o Juízo a quo impedido de adotar atos constritivos. Alega que o cumprimento de sentença é anterior ao ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, o crédito objeto da ação submete-se ao rito da recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27/04/2020, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que, mesmo se o crédito perseguido tiver natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do Juízo da Recuperação judicial. Aduz que não pode o Juízo individual adotar uma lógica de procedimento diferido possibilitando a adoção de atos de constrição, pois estaria comprometendo drasticamente o processo de soerguimento. Aponta a existência de preclusão pro judicato, uma vez que o magistrado indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada sob o fundamento de que a competência para decidir sobre os atos de constrição efetivados sobre o patrimônio do devedor e eventual liberação de bens penhorados é do Juízo da Recuperação Judicial. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID no 62499437). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0000373-48.2017.8.07.0007 oriundo de rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária pela construtora, ora agravante. A Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, em seu art. 31-A, incluído pela Lei no 10.931/2004, prevê que: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. § 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. § 3oOs bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 4oNo caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no § 6o. § 5oAs quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do § 6o do art. 35. § 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. § 7o O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. § 8oExcluem-se do patrimônio de afetação: I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver; e II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58). [...] § 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis.” – g.n. De acordo com o art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária: “Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: [...] VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva; [...] IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.” Referida normatização aplica-se à hipótese dos autos, eis que a execução está lastreada rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária pela construtora, ora agravante. Logo, como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora. Por mais que o agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. Ao contrário, no julgamento do agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, a 7a Câmara Cível do TJRJ excluiu da recuperação judicial as Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO JOÃO FORTES, INCLUÍDAS AS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE'S), COM OU SEM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, E DETERMINOU O SEGREDO DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO AOS BENS DOS ADMINISTRADORES E CONTROLADORES DAS SOCIEDADES, ALÉM DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 (ART. 51, VI, LRE). Agravo interno interposto pelo administrador judicial em face da decisão que reconheceu a competência desta Câmara para processar e julgar os recursos distribuídos na recuperação judicial. 1 - Incompatibilidade entre o regime de recuperação judicial e as SPE's com patrimônio de afetação. 2 - O patrimônio de afetação possui autonomia e autossuficiência em relação ao patrimônio do incorporador, não respondendo pelas dívidas estranhas à consecução da incorporação. Tem a finalidade maior de proteger os interesses dos adquirentes de imóveis em caso de insolvência do incorporador, salvaguardando os investimentos realizados. 3 - Confirmação da decisão agravada na parte que determinou o sigilo da relação de bens dos administradores e controladores das Recuperandas (art. 51, VI, Lei 11.101/05) e as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2019, pois não resulta em ocultação de informações, mas em solução adequada para evitar o acesso indiscriminado de terceiros a dados pessoais dos sócios e das Recuperandas, atentando-se à garantia constitucional da privacidade e intimidade. Informações que poderão ser acessadas pelo Administrador Judicial, Ministério Público ou qualquer credor, mediante requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, demonstrando o interesse. 4 - Confirmação da Competência desta Sétima Câmara Cível para julgar os recursos interpostos na recuperação judicial. Requerimentos de falências anteriores, já sentenciados, que não ensejam a prevenção, notadamente considerando a impossibilidade de decretação de falência nos mesmos, em razão da existência de depósitos elisivos. Impossibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5 - Parcial provimento do agravo de instrumento para excluir da recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com patrimônio de afetação. Perda do objeto do agravo interno, em parte, diante do cumprimento da decisão do relator na origem, restando improcedente em relação à incompetência desta Câmara.” (0032240-42.2020.8.19.0000 - Agravo De Instrumento. Des(a). Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho - Julgamento: 30/09/2020 - Sétima Câmara Cível). No julgamento do Recurso Especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 3. As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação judicial. 4. Para cada um dos microssistemas examinados, o legislador previu consequências distintas para a hipótese de não superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam proteger interesses jurídicos distintos. 5. O papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 6. Pensar de modo diverso conduziria ao indesejável enfraquecimento dos efeitos esperados e efetivamente concretizados desde a edição da Lei no 10.931/2004, inserida no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para todos os envolvidos. 7. Recurso especial não provido. Agravo interno prejudicado.” (REsp n. 1.958.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). Em que pese o julgado ainda não estar acobertado pelo manto do trânsito em julgado, há remota possibilidade de reversão do entendimento de que o patrimônio de afetação das sociedades de propósito específico é incomunicável, não se submetendo ao regime da recuperação judicial. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias das sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação não se submetem a recuperação judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” -g.n. (07039532720218070000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/5/2023). Portanto, o patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita. Por fim, não há que se falar em preclusão pro judicato porquanto a competência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 12:17:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador